Tribunal: TJDFT
Processo: 0009050-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Amplamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro diante do farto conjunto probatório carreado aos autos, inviável o pedido de absolvição do réu por insuficiência de provas.
2. As investigações materializadas nos autos, inequivocamente, demonstraram o desvio de dinheiro público levado a termo pelo falecido ex-Superintendente do CONSÓRCIO PÚLBICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA REGIÃO INTEGRADA DO DISTRITO FEDERAL E GOIÁS - CORSAP DF/GO, e seu sobrinho ora apelante, concretizado por meio de pagamentos indevidos à sociedade empresária DF COMUNICAÇÃO LTDA, sem a respectiva prestação de serviços.
3. O apelante e o falecido corréu, mediante fraude, tentaram ocultar e dissimular as vantagens obtidas por meio de confecção de contratos fictícios e notas fiscais falsas supostamente emitidas pela DF COMUNICAÇÃO LTDA. Inclusive, o talonário de notas fiscais da referida sociedade foi apreendido pelos policiais na residência do réu.
4. Na linha do entendimento da Corte Especial do STJ, expresso na APn 923/DF, é mister ressaltar que o tipo penal do art. 1o da Lei 9.613/98 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do “branqueamento de capitais” (ocultação, dissimulação; reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.